Tribunal: TJMT
Processo: 1014494-82.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014494-82.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PABLO PASA - CPF: 021.414.621-93 (APELANTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER —CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS — CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS PURAS — RECURSO DESPROVIDO.

Os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital do concurso têm mera expectativa de nomeação, surgindo o direito à posse apenas em caso de preterição arbitrária e imotivada (RE 837.311).

A contratação temporária não importa, por si só, em preterição arbitrária e imotivada, uma vez que tem por finalidade atender a necessidade excepcional e transitória. É necessário comprovar, ademais, a existência de cargo de provimento efetivo vago no quadro do órgão (RMS 35986 AgR).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Pablo Pasa
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de obrigação de fazer movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido.

O Requerente narra que logrou êxito em participar do concurso regido pelo Edital no 005/2009 – SAD/MT, para o cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – Analista de Sistema, que previa 38 (trinta e oito) vagas de ampla concorrência para provimento imediato e formação de cadastro de reserva, ficando classificado na 145a posição.

Assevera que o referido certame teve validade até 29/06/2014 após prorrogação, e que foram chamados 81 (oitenta e um) candidatos para tomar posse, porém apesar da existência de candidatos classificados quando da vigência do concurso, o Requerido se omitiu em nomeá-los, realizando várias contratações precárias e de servidores comissionados em detrimento dos classificados.

Ressalta que dos 81 (oitenta e um) candidatos classificados nomeados, 05 (cinco) não tomaram posse, tornando assim 05 (cinco) cargos vagos, além da existência de 71 (setenta e um) cargos vagos em diversas secretarias estaduais quando da vigência do certame, conforme consulta aos respectivos lotacionogramas.

Argumenta que o CEPROMAT realizou o concurso público no 001/2011 – CEPROMAT, convocando 103 (cento e três) candidatos classificados e posteriormente distribuindo tais servidores em diversas secretarias, preterindo assim os aprovados no certame regido pelo Edital no 005/2009.

Sustenta a existência de empresas terceirizadas que contratam funcionários para trabalhar em órgãos públicos, como exemplo da empresa Ábaco Tecnologia de Informação Ltda., que possui terceirizados lotados em diversas secretarias estaduais, ocupando cargos que deveriam ser dos classificados em concurso, tendo em vista que ocupam, entre outros, a função inerente aos técnicos da área instrumental do governo.

Com esse quadro, pleiteia a reforma do ato sentencial com a consequente procedência dos pedidos, para determinar a convocação e nomeação da parte apelante no referido concurso público (ID 4469605).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do apelo (ID 4469616).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 4868562).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 03 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020